Tribunal: TJBA
Processo: 8053556-57.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053556-57.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RAIMUNDA DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
ELIZANGERA REGO NASCIMENTO

AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS CASTRO

Advogado(s)
:
GUTO RODRIGUES TANAJURA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS A FILHA MAIOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE OU DE FREQUÊNCIA ESCOLAR. PROVA, NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, DE VÍNCULO TRABALHISTA EXERCIDO PELA FILHA NO CURSO DO PERÍODO ONDE A ALIMENTANDA DECLAROU NECESSIDADE. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO NESSE RECURSO. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que suspendeu os alimentos anteriormente fixados em favor da filha do casal, após o alcance da maioridade civil e exercício de atividade remunerada regular. A recorrente pleiteia a manutenção da obrigação alimentar pelo genitor, sob o argumento de que ainda necessita do auxílio para custear sua subsistência. A decisão agravada, por sua vez, entendeu pela ausência de demonstração de necessidade e da frequência em curso universitário ou técnico, razão pela qual suspendeu o pensionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se, diante do atingimento da maioridade pela alimentanda, subsistem os pressupostos legais e fáticos que autorizam a continuidade da obrigação alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento possui cognição limitada, de modo que não se admite incursão aprofundada no mérito da ação principal, sob pena de supressão de instância e prejulgamento da demanda.

4.

A maioridade, por si só, não extingue automaticamente o dever alimentar, mas altera seu fundamento jurídico, que passa a residir no princípio da solidariedade familiar e nas disposições dos arts. 1.694 e 1.696 do Código Civil.

5.

A continuidade da obrigação alimentar em favor de filho maior depende da comprovação de necessidade atual e, via de regra, de sua matrícula em curso universitário ou técnico, conforme jurisprudência consolidada nos tribunais.

6.

Nos autos, não houve comprovação de matrícula em curso de nível superior nem demonstração de situação de vulnerabilidade ou incapacidade da agravante que justificasse a continuidade do pensionamento, ao revés, há prova inequívoca que a alimentanda manteve vínculo trabalhista regular (id.

455517183, originários).

7.

Diante da ausência de prova da necessidade atual da agravante, revela-se adequada a decisão de primeiro grau que suspendeu a obrigação alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O alcance da maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, mas impõe à parte interessada a demonstração da necessidade atual e da continuidade de sua formação acadêmica ou situação excepcional que justifique a permanência do pensionamento.

2.

A ausência de comprovação de matrícula em curso educacional ou de necessidade extraordinária, aliada a prova inequívoca de que a alimentanda exerce atividade remunerada, autoriza a suspensão da obrigação alimentar.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.694, § 1º; 1.696; 1.699; 1.703.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0559816-42.2017.8.05.0001, Rel. Desa. Gardenia Pereira Duarte, j. 28.07.2020; TJRS, AC nº 5001080-67.2020.8.21.0028, Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro, j. 03.03.2022; TJMG, AC nº 1.0000.21.145839-3/001, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 07.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 8053556-57.2023.8.05.0000
, oriundo do Juízo da Vara Cível e de Relação de Consumo de Livramento de Nossa Senhora, em que figura como Agravante
RAIMUNDA DOS SANTOS PEREIRA ROMEU
e como Agravado
FRANCISCO DE ASSIS CASTRO
.

ACORDAM,
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a decisão desafiada pelos seus e pelos ora apresentados termos e fundamentos, tudo conforme o voto relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04